Tribunal: TJMT
Processo: 1017918-56.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017918-56.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SHERRER EDUARDO SAMPAIO TOMAZZI - CPF: 052.327.871-36 (APELANTE), LUCINEY GOMES DE BRITO - CPF: 655.140.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON LEITE POMPEU - CPF: 018.757.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 046.953.951-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA.
AGRESSÕES MÚTUAS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO I
N DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13o, do Código Penal), sob a tese de agressões no âmbito doméstico. O recorrente argumenta insuficiência probatória e invoca legítima defesa, apontando agressões recíprocas no evento.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se as provas nos autos, considerando os relatos divergentes das partes e os laudos periciais, são aptas a sustentar a condenação, ou se a dúvida razoável impõe a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

III.
Razões de decidir

3. Embora a palavra da vítima seja

relevante

em crimes de violência doméstica, neste caso, as declarações apresentaram contradições
significativas

entre a fase inquisitorial e o depoimento judicial.

4. Os laudos periciais indicaram agressões mútuas, corroborando a tese defensiva de legítima defesa do recorrente, que relatou tentativa de repelir injusta agressão contra si e sua companheira.

5. A ausência de provas sólidas e consistentes que sustentem a denúncia inviabiliza a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Absolvição do recorrente com base no princípio
in dubio pro reo.

Tese de julgamento: "1. A dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos e da autoria exclusiva das agressões no contexto doméstico impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a absolvição do acusado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 12.12.2023; TJMT, NU 0004717-70.2017.8.11.0004

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
SHERRER EDUARDO SAMPAIO TOMAZZI
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1017918-56.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática
d
o
crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13o), à pena de
1 (um) ano e
4
(
quatro
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de reparação mínima à vítima.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do a
pelante
, alegando insuficiência de provas quanto à autoria do crime
, com fundamento em agressões mútuas, e dúvida de quem deu início às agressões, bem como
,

que
o
apelante
teria agido em legítima defesa
.

Subsidiariamente, requer
a readequação dosimétrica, no que diz respeito à

valoração negativa da
circunst
â
ncia
de culpabilidade
; que a a
plicação
concomitante da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, configura "bis in idem"

Por fim, requer
a exclusão da reparação
indenizatória
fixada em favor da vítima, sustentando a inexistência de elementos probatórios que justifiquem tal medida (id. 254786768).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.
(id. 254786768).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, corroborando os fundamentos apresentados nas contrarrazões ministeriais (id. 254786768).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
No dia
30 de novembro de 2021
, por volta das 3h00m, na residência localizada na Rua 22 de novembro, no 112,
Qd
. 11, Bairro Jardim União, nesta capital, o denunciado SHERRER EDUARDO SAMPAIO TOMAZZI agrediu e ameaçou a vítima Victoria Teixeira Guimaraes (22 anos), com quem conviveu por 08 (oito) anos, período que adveio um filho, e estavam separados há cinco meses na época. Na data dos fatos, o

denunciado foi até a residência da vítima
empunhando uma faca e proferiu ameaças de morte
. Além disso, a agrediu com tapas e socos no rosto, bem como a mordeu no braço esquerdo e bateu com o cabo da faca na cabeça dela. A vítima se submeteu a exame de corpo de delito, conforme demonstrado no laudo no 1.1.02.2021.032072-01 (anexo), por meio do qual foram constatadas lesões contusas com nexo temporal com os relatos” (sic
- 254786714
)

Ao fim da instrução criminal, o juízo singular prolatou sentença, condenando o apelante pela prática do crime de lesão corporal à pena definitiva de
0
1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00
(dois
mil reais) a título de reparação mínima à vítima.

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição amparado na tese excludente de ilicitude da legítima defesa, argumentando que as
agressões ocorreram reciprocamente após a vítima dar início ao conflito
.

Com efeito, a detida análise dos elementos de prova produzidos autorizam a conclusão de que a pretensão absolutória comporta provimento.

Há vestígios materiais da ocorrência de ilícito, os quais se encontram estampados no
auto de prisão em flagrante (id.
254786674
)
;
boletim de ocorrência (id.
254786675
)
;
termos de depoimento (id.
254786679
e id.
254786680
)
;

interrogatório do apelante (id. 254786685)
;

l
audo pericial do apelante
(id.
254786699
); D
eclaraç
ão
da vítima (id.
254786684
)
e
laudo pericial
da vítima
(id.
254786729
)
.

Por outro lado, a dinâmica dos fatos e a suposta intenção do agente de lesionar
restou duvidosa
, pois, ao ser interrogado
pela autoridade policial
, o apelante relata

q
ue viveu em união estável com vítima, mas que estavam separados há 6 meses,
sendo
que
no dia do
s
fato
s,

a vítima foi à sua casa
exaltada e tentou agredir SHIRLEY SOUZA,
pessoa
com quem tem um relacionamento casual
,
e para cessar a briga, admit
iu
ter empurrado ambas
,
momento em que foi
agredido
pela vítima
. Vejamos trecho do interrogatório policial:

“que conviveu maritalmente com a pessoa de VICTÓRIA TEIXEIRA GUIMARÃES por aproximadamente dez anos, sendo que
estão há seis meses separados;
QUE, desse relacionamento tiveram um filho de nome ARTHUR VINICIUS, que tem quatro anos e reside com a mãe; QUE, nesta data,
por volta das 00:00 horas
,

estava em sua casa
com uma mulher que está "ficando", a qual se chama SHIRLEY SOUZA
, quando foram surpreendidos pela sua
ex
companheira; QUE, s
ua
ex
companheira adentrou o imóvel pela porta sanfonada que fica entre o quarto e a área da casa, quando então ficou exaltada e tentou agredir a mulher
que estava com o interrogando; QUE, nesse ínterim,
entrou no meio para que as duas não se agredissem mutuamente,
ora empurrando sua
ex
ora empurrando SHIRLEY; QUE, a
ssim que SHIRLEY conseguiu escapar, saiu correndo do imóvel e foi embora em um UBER; QUE, sua
ex
companheira lhe agrediu
várias vezes com um CAPACETE
, vez que estava em uma motocicleta; QUE, perguntado ao interrogando se em algum momento agrediu sua
ex
companheira,
este respondera que não chegou a agredi-la, contudo, na hora da confusão, empurrou-a e segurou em seu pescoço para que a mesma não agredisse SHIRLEY;
QUE, perguntado ao interrogando se em algum momento fez uso de FACA para ameaçar ou agredir sua
ex
companheira,
este respondera que não;
QUE, na hora dos fatos seu filho estava em sua casa, e que não fez uso de nenhuma faca para ameaça-la, muito menos agredi-la com esse tipo de instrumento;
QUE, na hora dos fatos, sua
ex
lhe agrediu fisicamente
com uma pedra
” (sic- id. 254786685).

O apelante não
foi
interroga
do, em juízo
, pois não foi possível proceder à sua intimação, haja vista que
mudou de endereço
sem comunicar
ao juízo,
o que resultou na
sua revelia.

Perante a autoridade policial
,
a vítima
VICTORIA TEIXEIRA GUIMARAES

informou
ter convivido maritalmente por oito anos com o apelante, de quem está separada há cinco meses, mas que esse não aceita o término. Informou ter sofrido diversas agressões físicas e ameaças com faca, além de ter registrado dois boletins de ocorrência contra ele, e que na data dos fatos foi agredida em sua casa na presença de sua mãe, sofrendo lesões no braço e nos lábios. Mencionou que o ex-companheiro já portou arma de fogo e comercializa entorpecentes.
Vejamos trecho das declarações prestadas em fase inquisitorial:

“
QUE, perguntado à declarante quanto tempo reside com a pessoa de SHERRER EDUARDO SAMPAIO TOMAZZI, esta respondera que conviveu maritalmente com essa pessoa por aproximadamente oito anos; QUE,
estão há cinco meses separados, contudo, ele não aceita o fim do relacionamento
; QUE, perguntado à declarante se tem filhos, residem com quem, esta respondera que sim, que desse relacionamento tiveram um filho de nome ARTHUR VINICIUS TEIXEIRA SAMPAIO, que está com quatro anos e vive com a mesma; QUE, perguntado à declarante se já foi vítima de violência doméstica por parte de SHERRER em outras ocasiões, esta respondera que sim, que já fora agredida fisicamente por mais de uma vez; QUE, perguntado à declarante se já registrou algum boletim de ocorrência contra ele, esta respondera que sim, que acredita ter registrado uns dois
BOs
contra o mesmo; QUE, perguntado à declarante se possui alguma medida protetiva de urgência vigente, esta respondera que não; QUE, em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte
: nesta data, por volta das 03:00 horas,

estava em sua residência quando seu
ex
companheiro se fez presente
; QUE, na ocasião ele portava
um
FACA, quando então lhe proferiu ameaças de morte usando essa arma branca; QUE,
não satisfeito, seu
ex
companheiro passou a lhe agredir fisicamente, momento em que lhe desferiu vários tapas e socos em seu rosto
; QUE, em seguida, ele mordeu seu braço esquerdo, assim como bateu com o cabo da FACA em sua cabeça; QUE, quando a PM fora solicitada, ele não se encontrava mais em sua casa, contudo, seu
ex
companheiro fora localizado na residência do mesmo;
QUE, a FACA que ele utilizou para lhe fazer ameaças não fora localizada
, assim como não informou aos policiais aonde essa arma se encontrava; QUE,
durante as agressões que sofria, tentou se defender, quando então pegou uma pedra e arranhou a barriga de seu
ex
, causando um arranhão em seu
abdômen
;
QUE, na última vez em que ele fora até a casa da declarante, há um mês atrás, estava portando uma arma de fogo, contudo, não sabe se ainda a possui; QUE, tem conhecimento que seu
ex
também comercializa entorpecentes na residência do mesmo; QUE, perguntado à declarante
se tem alguma testemunha dos fatos, esta respondera que sim, que sua mãe, que mora junto com a declarante, estava no local e presenciou os fatos;
QUE, perguntado à declarante se possui alguma lesão corporal, esta respondera que sim, que está com lesão em seu braço esquerdo e nos lábios; QUE, perguntado à declarante se possui alguma documentação relacionada aos fatos para apresentar, esta respondera que não
”
(sic- id. 254786684).

A
vítima a
o ser ouvida em juízo
,
deu nova versão para os fatos, revelando que na verdade
os fatos não oc
o
rreram em sua casa, mas
sim na casa do apelante,
para onde
teria se deslocado às 03h da madrugada
, momento que presenciou este com
a atual companheira, o que
a

motivou a dar início
às
desavenças
que resultaram em agressões de ambas as partes. Vejamos

a transcrição do depoimento judicial, onde a vítima reforça a inconsistência da dinâmica dos fatos:

“
Promotora:
Ele bateu com o cabo da faca
na
sua cabeça?

Vítima:
Não.

Promotora:
Esse ferimento que a senhora sofreu, a senhora ficou sem poder trabalhar? Sem poder cuidar dos seus filhos, ou
não?

Vítima:
Quando ele quebrou meu dedo eu fiquei uns 3 meses sem trabalhar.

Promotora:

O
que estava acontecendo no horário desse? Que é um horário normalmente da pessoa está dormindo.

Vítima:

Eu tinha ido
pra
casa da minha mãe
, eu cheguei em casa e ele estava com outra pessoa.

Promotora:
Na denúncia consta que vocês
estavam separados a 5 meses e não estariam morando juntos.

Vítima:
Não, porque a gente largava e voltava, então tipo isso não durava nem semana a gente largado. [...]

Promotora:
aqui no
b
.
o
consta que a senhora teria sido agredida pelo seu
ex
esposo e que ele teria ido até a sua casa, então foi n cas
a
de quem? Na casa que a senhora morava com ele?
A senhora estava na

casa da sua mãe e veio
pra
casa de vocês? Explica isso para mim.

V
ítima
:
Nós
morávamos
no Tancredo Neves, na casa da vó dele.

Promotora:
E a senhora estava na casa da sua mãe há quanto tempo?

Vítima
: eu morava com ele, mas
nós largávamos e voltávamos
, e mais ou menos tipo assim

Promotora:

A senhora estava na sua mãe, e voltou as 03h00 por conta do que?
Por que não é um horário normal também né, a senhora queria pegar ele no flagra?

Vítima:
Não,
eu estava por perto mesmo e aí eu peguei e decidi ir lá do nada
,
aí
aconteceu isso né. [...]

Promotora:
A senhora disse que a senhora estava na casa e ele que apareceu,
e agora a senhora está dizendo o
contrário
, ele que
es
tava
na
casa e a senhora que apareceu.

Vítima:
Porque lá é da vó dele, então não tem como ele aparecer, na minha casa ele aparecia

Promotora:
Quando a senhora chegou e encontrou com outra moça, a senhora foi entrando na casa...?

Vítima:
Sim. [...]

Defesa:

Ele relata que estava dormindo com a mulher que ele estava ficando
lá
na casa, que a senhora chegou lá sem f
a
lar nada, foi abrindo e entrando no quarto e vocês estav
a
m separado. Que a senh
ora avançou para cima da mulher e ele ficou no meio de vocês duas
.
Como que começou essa briga? Você chegou lá, não de boa você está com outra e tudo bem, como que foi? [...]

Defesa:
Eu quero saber como que foi a agressão? Como que começou a agressão Victoria?

Vítima:
Então,
eu cheguei na casa né
, aí ele pegou e estava deitado com a menina
dai
eu fui
pra
cima dele né,
aí ele me enforcou até eu desmaiar,
querendo me desmaiar né,
aí a menina fugiu
, aí ele foi lá
pra
cima e tentou em ameaçar com uma faca, e nisso
dai
eu peguei e fui embora
pra
minha casa, fui lá na casa da minha mãe de volta e fui
na
delegacia. [...]

Defesa:

Ele pediu para a senhora ir embora?

Vítima:
sim, no ato da briga

Defesa:
Então a senhora que começou a agressão, avançou nele né?

Vítima:

Foi
,
mas na verdade ele assustou na
hora
que eu entrei, e ele automaticamente veio
pra
cima de mim, e eu não vou
deixar ele
me bater e ficar quieta
”

Os policiais que atenderam o caso, não foram ouvidos em juízo.

Sucede que
o laudo exame de corpo de delito e o respectivo mapa topográfico para localização de lesões da vítima, apontou a presença de lesões compatíveis com a dinâmica dos fatos, com
destaque
o
“
Edema traumático nas seguintes regiões: frontal e 5o quirodáctilo de mão esquerda. Escoriações com formato elíptico compatíveis com mordedura nas seguintes regiões: face anterior de terço superior de antebraço esquerdo e face posterior de terço médio de braço esquerdo. Escoriação em região labial
”
.

Da mesma forma,
o laudo de exame de corpo de delito do apelante e o respectivo mapa topográfico para localização de lesões
apontam “
Escoriação em flanco esquerdo. A lesão é recente, contusa e pode apresentar nexo causal com histórico relatado
”, consignando a presença de
lesão corporal de caráter contuso decorrente da pedra que a vítima jogou contra o apelante.

Desta feita, embora não se ignore que a palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes perpetrados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar; na presente hipótese, tanto a narrativa judicial da vítima quanto a versão do acusado confirmam que
a vítima
invadiu a residência do apelante, no período noturno, quando estavam separados, e
iniciou os ataques
.

O
utrossim,
os laudos dos exames de corpo de delito a que se submeteram
,
tanto o apelante quanto a vítima
,
respaldam
n
a tese de que as
agressões foram mútuas
, o que fragiliza sobremodo a proposição acusatória no sentido de que o
apelante
, in
icialmente
, agrediu fisicamente a companheira, e sobreleva, de outro lado, a palavra do acusado no sentido de que teria agido em legítima defesa
para cessar as agressões contra ele e sua companheira
SHIRLEY SOUZA
.

Não se está aqui a negar que o recorrente tenha efetivamente intencionado machucar
a vítima,
entretanto, o acervo probatório
,
em
principal
em face d
as contradições das declarações da vítima prestadas em
ambas as fases
da persecução penal,

mais se compatibiliza com a tese defensiva de que não houve intenção de ofensa à integridade física da ofendida, já que
o apelante

teve sua residência invadida, pediu para
ela
ir embora e teria
agido para repelir injusta agressão
contra si e contra terceiros
,
o que conduz à conclusão de que não há como prevalecer a palavra da
vítima
, uma vez que a hesitação deve militar em favor do réu.

Oportunamente, salient
ar
que não se está aqui a desprestigiar ou a desmerecer as declarações da ofendida, tampouco a diminuir de qualquer forma o valor probatório que comumente lhes é atribuído. Todavia, no processo penal, é razoável exigir que as provas que embasam a condenação sejam minimamente verossimilhantes, coerentes e seguras entre si, o que não se verifica na hipótese
, diante das contradições entre as declarações prestadas em fase inquisitorial, e as informadas em juízo pela vítima
.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do
recorrente
pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é
,
porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida
s
e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “[...] é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial relevância, mesmo nesses casos, não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação, principalmente se houve retratação em juízo e
há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas,
de modo que a dúvida milita em prol do réu, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência. [...].” (Parecer no 000372-081/2012) “
Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo
para admitir que estava com o ânimo alterado
e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe
[...].” (TJMT, AP NU 00006015420158110048).” (N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022).
(sic)

A respeito da temática, leciona Guilherme de Souza Nucci,
ipsis litteris
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e
689
)
.(
sic)

Dessa forma, diante de agressões recíprocas, em que um dos envolvidos alega legítima defesa, sem que se consiga comprovar à saciedade a dinâmica dos fatos, a iniciativa das agressões, a forma e as condições em que as lesões foram produzidas, suscitando dúvidas, portanto, acerca da excludente de ilicitude arguida nas razões recursais,
outra
alternativa não resta
,
senão a absolvição do acusado, fundamentada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em conformidade com o
princípio

in dubio pro reo.

Portanto, a
colh
o

o
pleito absolutório principal,
e assim sendo,
ficam prejudicadas as demais teses defensivas pertinentes à aplicação da pena
e indenização
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal
interposto por
SHERRER EDUARDO SAMPAIO TOMAZZI
,
para reformar a sentença
,
a fim de
ABSOLVÊ-LO
da imputação da prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal,
e consequentemente,
ABSOLVÊ-LO

d
o pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025